Tribunal: TJBA
Processo: 8056387-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056387-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ODECIL NETIS TELES JUNIOR

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

EMENTA

Direito Processual Civil e Empresarial. Agravo de Instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de crédito trabalhista. Ausência de intimação do Ministério Público. Nulidade absoluta. Anulação da sentença. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra sentença proferida em incidente de habilitação de crédito trabalhista em processo de recuperação judicial, que julgou parcialmente procedente o pedido e determinou a inclusão do crédito no quadro geral de credores, sem prévia intimação do Ministério Público para intervir no feito.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação do Ministério Público, em incidente de habilitação de crédito no âmbito de recuperação judicial, acarreta nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

3.
A Lei nº 11.101/2005 assegura ao Ministério Público legitimidade para intervir e impugnar a relação de credores na recuperação judicial, atuando como fiscal da lei, o que torna obrigatória sua intimação nos incidentes de habilitação de crédito.

4.
A falta de intimação do Ministério Público em feito em que sua intervenção é obrigatória configura nulidade absoluta, nos termos do art. 279 do CPC, impondo a anulação dos atos processuais praticados a partir do momento em que deveria ter sido cientificado.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com a regular intimação do Ministério Público.

Tese de julgamento: “1. É obrigatória a intimação do Ministério Público nos incidentes de habilitação de crédito em processos de recuperação judicial. 2. A ausência de intimação do Ministério Público configura nulidade absoluta e impõe a anulação dos atos processuais praticados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 279; Lei nº 11.101/2005, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.853.968/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.02.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.